Tribunal: TJMT
Processo: 1006607-20.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
RAC no 1006607-20.2020.8.11.0037
Vistos etc.
Consta informação do DEJAX no ID no 93273095 “que há pedido de justiça gratuita nestes autos [...]”.
No entanto, de se destacar que o pedido de justiça gratuita postulado pelos apelantes já foi analisado e indeferido na decisão proferida no RAI no 1021787-90.2020.8.11.0000 em 27/11/2020 de minha relatoria (ID no 93194491).
No caso, como não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no citado agravo, intimem-se os apelantes para providenciarem o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de julho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora